Tribunal: TJPA
Processo: 0008765-50.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0008765-50.2009.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
Procurador Municipal: Marina Rocha Pontes de Sousa
APELADO: MARIA DE JESUS C BARROSO
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO CONFIGURADA. TEMA 980/STJ.
1
-
A decisão monocrática de fls. 29/31 e o acórdão nº 148.894 às fls.41/44, deram parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição intercorrente dos créditos relativos ao IPTU dos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008, mantendo a prescrição originária do ano de 2004, considerando que, por não constar, nos autos, o calendário da constituição definitiva do crédito tributário e observando que o vencimento da primeira cota do IPTU se dava no dia 05/02, foi presumido o lançamento nesse dia, de forma que, ajuizada a execução em 06/02/2009, o crédito referente ao ano de 2004 teria sido alcançado pela prescrição originária;
2- Conforme a tese 980 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, "O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação";
3- O Resp.

1.658.517-PA consigna que, no caso de serem determinadas várias datas de vencimento do tributo, com opções de escolha pelo contribuinte de descontos ofertados pela Fazenda, deve ser considerada como data de exação a de vencimento mais recente, no caso do Município de Belém, 05/03 de cada ano;
4- Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de recurso repetitivo. Inteligência do inciso II, do art. 1030, do CPC;
5- Ante a ausência de notícia, nos autos, sobre a data de vencimento do tributo no ano de 2004 para se extrair o marco inicial do lustro prescricional, deve-se adotar a referência estabelecida no recurso paradigmático, qual seja, 05/03, de forma que, no caso, o curso da prescrição teve início em 06/03/2004 e o ajuizamento da ação de execução ocorreu em 06/02/2009, logo não há falar em prescrição do crédito tributário, merecendo adequação o julgado;
6- O julgamento acerca do parcelamento de ofício da dívida tributária se encontra de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, de que não configura causa interruptiva da prescrição tendo em vista a ausência de anuência do contribuinte; não cabendo, portanto, adequação neste ponto;
7-
Constatada a parcial divergência do julgado em apreço com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado
no
REsp 1.658.517-PA, em regime de recurso repetitivo, sob Tema nº 980, é cabível o exercício do juízo de retratação, nos termos do inciso II, do art. 1.030, do CPC;
8- Recurso de apelação conhecido e provido, com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal dos créditos de
IPTU de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do recurso de apelação e dar provimento, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para regular prosseguimento da execução fiscal referente aos créditos dos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008
.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 01ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/01/2020 a 03/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC, em atenção à análise de conformidade realizada pela Vice-Presidência deste Tribunal (fl. 61 e verso), com determinação de adequação
do entendimento firmado no julgamento do recurso de apelação (fls. 29/31), ao Tema 980 do STJ (REsp.
1.658.517-PA).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Considerando a aplicação imediata da lei processual e a identidade da questão controvertida com a tese jurídica firmada no recurso paradigma (REsp. 1.658.517-PA), com base no art. 1.030, II do CPC, passo a reexaminar a apelação anteriormente julgada.

Compulsando o processado, depreende-se que o Município de Belém ajuizou a ação executiva em 06/02/2009 (fl.02), objetivando a cobrança do IPTU de 2004, 2005, 2006 2007 e 2008, conforme extrai-se da inicial (fl.03). A sentença extinguiu a ação executiva reconhecendo a prescrição originária do exercício de 2004 e da prescrição intercorrente dos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008 (fls.11/12).

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (fls.13/24), o qual foi parcialmente provido ( decisão monocrática de fls. 29/31 e

acórdão nº 148.894 às fls.41/44), afastando a prescrição intercorrente referente aos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, mas mantendo a prescrição originária do ano de 2004 (fls. 29/31).

Cinge-se, o presente exame, a promover a adequação do entendimento firmado no julgamento do recurso de apelação ao paradigma assentado pelo STJ no REsp. 1.658.517-PA (Tema 980).

Pois bem. Sabe-se que o IPTU é tributo lançado de ofício e se renova, anualmente, prescindido, portanto, de maiores formalidades na sua constituição.

Sobre o termo inicial para a contagem do prazo prescricional do IPTU no Município de Belém, o
Tema 980 do STJ
fixou a tese de que "o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
".

Por oportuno, transcrevo a ementa, que trata do Tema 980 do STJ.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA.NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO.MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ.RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) Grifei

O relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
consigna, no acórdão paradigmático, que, no caso de serem determinadas várias datas de vencimento do tributo, com opções de escolha pelo contribuinte de descontos ofertados pela Fazenda, deve ser considerada como data de exação a de vencimento mais recente, 05/03 de cada ano.

Vejamos o trecho em apreço:
Na hipótese dos autos, na qual o contribuinte dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª. Cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2ª. Cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª. Cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário. É que o instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo
.

No julgado em adequação, considerando não constar, nos autos, o calendário da constituição definitiva do crédito tributário, bem ainda que o vencimento da primeira cota do IPTU se dava no dia 05/02, foi presumido o lançamento nesse dia, de forma que o ajuizamento da ação de execução em 06/02/2009 configuraria a prescrição originária do crédito referente ao ano de 2004. Esse foi o entendimento decretado.

Seguindo a linha do Tema 980 do STJ, deve-se adotar a referência estabelecida no recurso paradigmático, qual seja: 05/03.
Assim, o curso da prescrição, no caso, teve início em 06/03/2004 e o ajuizamento da ação de execução, em 06/02/2009, não se mostra extemporâneo, de forma que não há falar em prescrição originária do crédito tributário de 2004.

Por outro lado, o julgado em juízo se mostra em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, segundo o qual o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da prescrição, tendo em vista a ausência de anuência do contribuinte; não merecendo ajuste, portanto, neste ponto.

Ante o exposto
, constatada a parcial divergência do julgado em apreço com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp 1.658.517-PA, em regime de recurso repetitivo, sob Tema nº 980, é cabível o exercício do juízo de retratação, nos termos do inciso II, do art. 1.030, do CPC.
Consequentemente, conheço do recurso de apelação e dou provimento, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para regular prosseguimento da execução fiscal referente aos créditos dos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008
.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

II